Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo com julgamento do mérito (ID 221247035). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006